Tribunal: TJDFT
Processo: 0723711-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo : 0723711-60.2019.8.07.0000 DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico que o exequente, aqui agravado, manifestou seu desinteresse na constrição impugnada pelo executado-agravante, ao argumento de que o veículo (Ford/Cargo 815 E, placa JIH 0261) encontra-se alienado fiduciariamente ao próprio banco[1]. Assim, considerando que referido bem é o objeto deste recurso, nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse recursal no presente agravo de instrumento. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília - DF, 07 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 50340075 dos autos na origem – no 0710347-86.2017.8.07.0001.